Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715127-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA MADALENA BOUCHER RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÉ RESIDENCIAL MÔNACO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIDA. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação. 2. É inadmissível o recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade como, por exemplo, a tempestividade. É o caso dos autos. 3. No caso, transcorridos treze dias do prazo para Agravante interpor apelação, os prazos processuais foram suspensos em razão da pandemia do coronavírus. Os prazos voltaram a fluir a partir de 04/05/2020 e a apelação foi interposta em 06/05/2020, um dia após a data final para sua interposição, qual seja, 05/05/2020. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 224, §§ 2o e 3o, e 932, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, ao contrário do decidido pelo órgão julgador, o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal. O recorrido pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Hugo Queirós Alves de Souza, OAB/DF 49.258 (id 30164645, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 224, §§ 2o e 3o, e 932, ambos do CPC. Com efeito, ao assentar que o recurso de apelação interposto pela recorrente se encontrava intempestivo, a turma julgadora lastreou seu posicionamento nos documentos que atestam o desatendimento ao requisito temporal. Infirmar fundamentos dessa natureza demanda o reexame de tais documentos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o recurso não traz impugnação ao ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “o prazo para interposição da Apelação iniciou-se em 02/03/2020 e findaria em 20/03/2020, porém, com a ocorrência da Pandemia do COVID-19, foi publicada a Portaria Conjunta no 33, em 20/03/2020, que suspende os prazos processuais e administrativos, a partir da sua publicação. Logo, houve a suspensão do prazo para interposição da Apelação. Com o decorrer do tempo, diversas Portarias foram editadas e publicadas, sendo elas: Portarias Conjuntas no 35/2020; no 37/2020; no 39/2020; no 40/2020; no 43/2020; Portaria GC no 47/2020 e por fim, Portaria Conjunta 50/2020, que acabaram por prorrogar a suspensão dos prazos. A última mencionada restabeleceu a volta dos prazos a partir de 04/05/2020. Assim, percebe-se que o prazo para a interposição da Apelação findaria no primeiro dia que os prazos retornassem, logo, dia 04 de maio de 2020. E verifico que a Apelação fora interposta somente no dia 06/05/2020, logo, revelando-se intempestiva. Ausente pressuposto de admissibilidade da Apelação, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso.” (id 28617679, pág. 3). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, Hugo Queirós Alves de Souza, OAB/DF 49.258. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012